Tribunal: TJPA
Processo: 0025325-78.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025325-78.2017.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO DA ROCHA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME VALORADO DE FORMA ADEQUADA SEM INCORRER EM BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO QUANTUM DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE IMPÕE SUA REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 129 DO CP. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE O APELANTE COMETEU O CRIME MOTIVADO POR VIOLENTA EMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O vetor referente aos motivos do crime foi valorado de forma correta, uma vez que os desentendimentos entre o recorrente e a vítima constituem circunstância que não integra as elementares do crime, sendo, portanto, idôneos para exasperar a pena base.

2.

A imposição da pena base no
quantum
de 01 (um) ano não obedeceu o princípio da proporcionalidade, uma vez que cada circunstância judicial que milita contra o recorrente deve aumentar a pena em 04 (quatro) meses, que são decorrentes da diferença entre as sanções máxima e mínima, dividida pela quantidade de vetores judicias, em número de 08 (oito).

3.

A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não demonstrou que o recorrente agrediu a vítima porque foi impelido por violenta emoção.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que somente os motivos do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção, pelos motivos já demonstrados acima. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), devidamente reconhecida pelo juízo a quo, reduz-se a reprimenda em 01 (um) mês, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, ficando suspensa por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLÁUDIO DA ROCHA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9°, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não houve fundamentação adequada do vetor judicial referente aos motivos do crime, razão pela qual a pena base não poderia ter se afastado do mínimo legal.

Aduz ainda que o juízo sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP, uma vez que agrediu a vítima porque esta teria lhe provocado.

Pede o provimento do apelo a fim de ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que não houve qualquer equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/05/2017, nesta Capital, o apelante desferiu um tapa no rosto da vítima Soanny Thaís D’ Oliveira, sua irmã.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que não houve fundamentação adequada do vetor judicial referente aos motivos do crime, razão pela qual a pena base não poderia ter se afastado do mínimo legal. Aduz ainda que o juízo sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP, uma vez que agrediu a vítima porque esta teria lhe provocado.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o vetor referente aos motivos do crime foi valorado de forma correta, uma vez que os desentendimentos entre o recorrente e a vítima constituem circunstância que não integra as elementares do crime, sendo, portanto, idôneos para exasperar a pena base.

Todavia, sua imposição no quantum de 01 (um) ano não obedeceu o principio da proporcionalidade, uma vez que cada circunstância judicial que milita contra o recorrente deve aumentar a pena em 04 (quatro) meses, que são decorrentes da diferença entre as sanções máxima e mínima, dividida pela quantidade de vetores judicias, em número de 08 (oito).

Por outro lado, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente as declarações da vítima Soanny Thais D’ Oliveira (doc. Id nº 6385210), da testemunha Selma Cristina Oliveira da Silva (doc. Id n° 6385211) e o interrogatório do recorrente (doc. Id nº 6385212) não demonstram que este agrediu a vítima porque foi impelido por violenta emoção.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que somente os motivos do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção, pelos motivos já demonstrados acima.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), devidamente reconhecida pelo juízo a quo, reduz-se a reprimenda em 01 (um) mês, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) meses, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, ficando suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de março

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022